Tribunal: STF
Processo: RHC 211925
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 700.428/DF.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Relator concedeu a ordem, de ofício, para definir a pena-base no mínimo previsto para o tipo e aplicar a minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Redimensionou a pena para 1 ano e 8 meses, no regime inicial de cumprimento aberto, substituindo-a por sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau. Contra essa decisão, foi formalizado o citado agravo, buscando-se o reconhecimento do princípio da insignificância, não provido.



    5. Neste recurso ordinário habeas corpus, a Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta a atipicidade material da conduta, destacando a pequena quantidade de entorpecente apreendida (1 grama de crack e 2 comprimidos de Rohypnol). Articula com os princípios da insignificância e da proporcionalidade. Conforme argui, o fato de o delito ser classificado como de perigo abstrato não obstaculiza o reconhecimento da insignificância da conduta. Pretende seja observado o princípio da bagatela, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



     Decido.



    7.  Não obstante a pequena quantidade de entorpecentes encontrada com o recorrente, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas o princípio da insignificância. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.765-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.077-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos).



    “(...). TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (HC nº 129.489/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 209.140-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).



    ”1. Princípio da insignificância e tráfico de entorpecentes. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes: precedentes. De qualquer sorte, as circunstâncias do caso, especialmente se considerada a espécie da substância apreendida e a forma como estava acondicionada, não convencem de que o fato pudesse ser considerado penalmente insignificante. 2. Tráfico de entorpecentes: ausência de dados concretos que justifiquem a afirmação de inexistência de justa causa para a ação penal ou de atipicidade da conduta imputada ao paciente. 3. Corrupção ativa: improcedência da premissa da impetração de que o delito de corrupção ativa era de consumação impossível, dado que o policial tem poder de fato de não efetivar a prisão em flagrante (C. Penal, art. 17).”



    (HC n° 88.820/BA, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 05/12/2006, p. 19/12/2006; grifos nossos).



    8. Ainda que, em tese, fosse possível a aplicação do referido princípio, os contornos fáticos revelam o descabimento do entendimento no sentido da atipicidade material. Subscrevo, no ponto, a adequada conclusão da Procuradoria-Geral da República externada em seu parecer:



    “A esse contexto, descabe considerações quanto à insignificância da conduta, apenas ao critério da quantidade de droga apreendida, sem se atentar a outras circunstâncias provadas. No caso, foram apreendidos de fato 1 grama de crack e 2 comprimidos de Rohypnol com acusado, o qual confessou, na fase inquisitorial, que “se encontrava vendendo “crack” na rodoviária do entorno para conseguir dinheiro. Que não sabe precisar para quem teria vendido entorpecente, pois fez uso de um comprimido de rupinol” (fl.302), afirmação que foi corroborada pelo usuário que comprava do réu no momento da abordagem policial. 



    Dessa forma, a prova nos autos na origem afasta a atipicidade material da conduta, estando ausente, na espécie, qualquer peculiaridade que indique a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de Tráfico de Drogas.” (e-doc. 51, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator